Tribunal: TJDFT
Processo: 0750059-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. ADEQUAÇÃO UNILATERAL DE PLANO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer consistente na readequação de plano de telefonia e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Falta de interesse de agir. Falta de iniciativa da autora para solução da controvérsia na esfera extrajudicial. A alegação de desnecessidade da via judicial para a solução da controvérsia, tese controversa no nosso sistema, não encontra respaldo na prova dos autos. Ao contrário, a autora comprova que procurou o serviço de atendimento ao cliente (SAC) da ré, todavia não obteve resposta satisfatória (ID. 16677335 e 16677334). Presente, pois, a necessidade do provimento jurisdicional, reconhece-se o interesse de agir. Preliminar que se rejeita.
3 – Prestação de serviços de telefonia. Modificação unilateral. Cobrança indevida. Repetição de indébito. Sem demonstração de contratação de novo pacote a pedido do usuário, há de se observar os valores mensais constantes do contrato inicial. As provas do processo (ID. 16677335 e 16677336) corroboram as alegações de que a operadora de telefonia readequou unilateralmente o plano da autora, o que resultou em majoração indevida do valor das faturas. Nesse quadro, é necessário adequar o novo contrato aos termos originalmente contratado, pelo prazo de duração deste. As partes não apresentaram cópia do instrumento que dispõe sobre o prazo de vigência do plano. Todavia, considerando-se que não se pode supor a existência de vigência perene em contrato de trato sucessivo e em observação à prática do mercado, as condições do contrato ficam limitadas ao prazo de 12 meses, ou seja, março de 2019.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. Sem demonstração de lesão de direitos da personalidade, a mera cobrança indevida corolário de descumprimento de obrigação contratual não gera direito a indenização por danos morais (Acórdão n.1066697, 07035533420178070006, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Assim, é de se reformar a sentença para afastar a condenação por danos morais e limitar o prazo de vigência do plano, com o que resta sem objeto a obrigação de fazer.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J